Tribunal: TJDFT
Processo: 0707793-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707793-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR EDUARDO RODRIGUES CESARIO AGRAVADO: CONSORCIO HOTEL NACIONAL RIO DE JANEIRO, WAM BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS RIO DE JANEIRO LTDA, WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por IGOR EDUARDO RODRIGUES CESARIO contra decisão proferida na ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição dos valores pagos e indenização ajuizada em face de CONSORCIO HOTEL NACIONAL RIO DE JANEIRO, WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA e WAM BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS RIO DE JANEIRO LTDA. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, nos seguintes termos (ID 148685050 da origem): “A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No caso em apreço, nada obstante a declaração da parte e a justificativa de suas despesas mensais, não reconheço a sua hipossuficiência econômica, tendo em vista o local privilegiado em que reside e os seus rendimentos mensais de aproximadamente R$3.800,00 (três mil e oitocentos reais) líquidos. Isso posto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Recolham-se as custas iniciais. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento.” Os embargos de declaração opostos restaram rejeitados nos seguintes termos (ID no 150077093 da origem): “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra a decisão de ID 148685050. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada, da simples leitura da referida decisão, afere-se que ela não padece dos vícios apontados. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. No caso em espécie, observa-se que a decisão impugnada expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória. De fato, não há contradição, pois o vício em questão deve estar contido na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que a contradição está atrelada à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado, que culmine na conclusão decisória do julgador, o que, diga-se de passagem, não se verifica no caso. Também não há que se falar em omissão, pois na decisão houve manifestação expressa, clara e coerente acerca das razões que fundamentaram a não concessão do benefício da gratuidade da justiça ao autor. Logo, constata-se que a pretensão da parte embargante é o reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Nesse sentido, deve-se ressaltar que são manifestamente incabíveis embargos que objetivam modificação da decisão embargada. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho íntegra a decisão proferida.” Em suas razões recursais, o agravante requer a concessão de tutela antecipada para determinar o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais e, no mérito, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Defende que, em que pese sua média salarial, é o único provedor do lar e utiliza de seus recursos para sua mantença e de sua família, comprometendo a sua renda para cumprimento de seus deveres. Afirma que é pessoa enquadrada como de média-baixa renda, não se encontrando residente e domiciliado em local privilegiado, pelo contrário, estabelece em local compatível com seu padrão de vida. Sustenta que aufere renda média de R$ 3.800,00 mensais para manutenção do lar. É o relatório. O recurso está apto a processamento, porquanto é tempestivo e está dispensado do recolhimento de preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Ademais, por serem autos digitais, está dispensada a juntada cópia integral dos autos de origem e de todos os documentos obrigatórios (art. 1.017 do CPC). Conforme dispõe o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de ação de rescisão contratual cumulado com pedido de restituição dos valores pagos e indenização em face das requeridas, ora agravadas. Distribuída a inicial, o magistrado determinou a emenda para juntar aos autos os 3 últimos contracheques, última declaração de imposto de renda e os 2 últimos extratos bancários ou comprovar o recolhimento das custas judiciais. O autor apresentou emenda à inicial acompanhada de declaração de hipossuficiência (Id 146058758), última declaração de imposto de renda (Id 146058756) os demonstrativos de pagamento (Id 146058757) e extratos bancários (Id 146058755 e 146058754). A decisão agravada indeferiu o benefício pleiteado. No caso, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que a assistência da requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4o, CPC). Nesse sentido está posta a jurisprudência do STJ e desta Corte, respectivamente: “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 5/5/2015). Na hipótese, o agravante é professor de educação física do Fundo Municipal de Educação e, conforme contracheques, recebe remuneração líquida de R$ 3.809,37 (ID no 146058757). Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Nesse aspecto, é cediço que “(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência).” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). Logo, conclui-se que o agravante faz jus ao benefício pleiteado, o que também revela o perigo de dano caso seja obrigada a recolher as custas iniciais para evitar o indeferimento da inicial. Defiro o pedido liminar para assegurar a gratuidade de justiça perseguida. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada do teor desta decisão. Oferecidas as contrarrazões, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de março de 2023 15:43:43. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador